Tribunal: TJDFT
Processo: 0704105-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0704105-70.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. M. R. M. REPRESENTANTE LEGAL: RENATO MELO MATIHARA AGRAVADO: CESAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM EDUCACAO A DISTANCIA LTDA D E C I S Ã O O e. Juízo a quo informa a prolação de sentença nos autos originários. Julgo, pois, prejudicado o presente agravo de instrumento. Retire-se de pauta de julgamento. Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 8 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator